Tribunal: TJDFT
Processo: 0734255-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERESSE DO MENOR. ART. 1.019, I, COMBINADO COM O 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória que indeferiu a tutela de urgência de regulamentação de visitas. 1.1. Nesta sede, o agravante requer seja deferida a tutela de urgência para exercer o direito de visitas ao filho, sob pena de multa em caso de descumprimento por parte da genitora. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com o provimento do recurso.
2. Os autos de origem se referem à ação de guarda e regulamentação de visitas, proposta pelo ora agravante, genitor da criança, em face da genitora, objetivando o estabelecimento da guarda compartilhada e regime de visitação do filho comum, nascido em 03/11/2021. 2.1. Em se tratando de matéria de regulamentação do direito de visitas, deve prevalecer o interesse do menor, mediante a escolha mais apropriada à promoção do desenvolvimento da criança ou adolescente. 2.2. No caso dos autos, a criança nascida em 03/11/2021, tem apenas 1 ano e 9 meses, idade em que se requer certos cuidados especiais. Resta ainda incontroverso que o pai não tem contato com a criança, o que pleitea nesse processo. 2.3. Constata-se a existência de certa animosidade entre as partes que sugere uma dificuldade de comunicação, não se fazendo oportuno autorizar, desde logo, o regime de visitas.
3. A regulamentação do direito de visitas, neste momento, não encontra amparo no artigo 1.019, I, combinado com o 995, parágrafo único, do CPC, porquanto se faz necessária uma incursão mais aprofundada das questões trazidas pelas partes, especialmente sob o enfoque da supremacia do interesse do infante envolvido. 3.1. No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 1. O princípio do melhor interesse da criança revela-se maior do que os interesses dos genitores, atrelando-se à estabilidade de condições de vida da criança, de suas relações afetivas e de seu ambiente físico e social. 2. Não havendo nos autos elemento capaz de justificar a alteração da guarda já exercida por um dos genitores, a situação fática deve ser preservada até ulterior instrução processual para resguardar o melhor interesse da criança. 3. Agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento conhecidos e não providos.” (07002153120208079000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 12/08/2020).
4. Manifestação do Ministério Público pelo improvimento do recurso.
5. Recurso improvido.